Tribunal: STF
Processo: RE 422941
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ECONÔMICO. INTERVENÇÃO ESTATAL NA ECONOMIA:
 REGULAMENTAÇÃO E REGULAÇÃO DE SETORES ECONÔMICOS: NORMAS DE
INTERVENÇÃO. LIBERDADE DE INICIATIVA. CF, art. 1º, IV; art. 170. CF,
 art. 37, § 6º.
I. - A intervenção estatal na economia, mediante
regulamentação e regulação de setores econômicos, faz-se com
respeito aos princípios e fundamentos da Ordem Econômica. CF, art.
170. O princípio da livre iniciativa é fundamento da República e da
Ordem econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170.
II. - Fixação de preços
 em valores abaixo da realidade e em desconformidade com a
legislação aplicável ao setor: empecilho ao livre exercício da
atividade econômica, com desrespeito ao princípio da livre
iniciativa.
III. - Contrato celebrado com instituição privada para
o estabelecimento de levantamentos que serviriam de embasamento para
 a fixação dos preços, nos termos da lei. Todavia, a fixação dos
preços acabou realizada em valores inferiores. Essa conduta gerou
danos patrimoniais ao agente econômico, vale dizer, à recorrente:
obrigação de indenizar por parte do poder público. CF, art. 37, §
6º.
IV. - Prejuízos apurados na instância ordinária, inclusive
mediante perícia técnica.
V. - RE conhecido e provido.